Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 319 E 320, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se os autores adequaram o pedido inicial para revisar a verba alimentar anteriormente acordada e homologada judicialmente, indicando todos os dados solicitados pela juíza a quo, bem como instruindo a exordial com cópias dos documentos indispensáveis à propositura da presente demanda, conforme disciplinam os arts. 319, incisos I a VII, e 320, do CPC, impõe-se a cassação do decisum, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
2. Apelo provido. Sentença cassada.